Tribunal: TJES
Processo: 5003133-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DE SÓCIO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ERRO DE PREMISSA RECONHECIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS contra acórdão que, acolhendo embargos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformou decisão anterior para fixar os honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afastando a aplicação do escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015 e do § 8º-A do mesmo artigo. Os embargantes alegam erro de premissa e irrisoriedade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro de premissa quanto à suposta omissão no debate sobre a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC/2015; e (ii) verificar se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais por equidade deve ser revisto por irrisoriedade, à luz do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado erro de premissa quanto à alegada omissão, pois a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC foi previamente debatida nos autos, inclusive com manifestação das partes, razão pela qual os embargos devem ser parcialmente acolhidos para esclarecimento do julgado.

4. O reconhecimento da ausência de omissão não afasta o vício de contradição verificado no acórdão originário, que aplicava simultaneamente critérios de fixação por equidade (art. 85, § 8º) e escalonamento percentual (art. 85, §§ 3º e 8º-A), em desacordo com a jurisprudência do STJ, que estabelece a adoção exclusiva da equidade nos casos de exclusão de sócio sem impugnação ao crédito tributário.

5. O valor fixado de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à natureza do provimento obtido, considerando que não houve redução ou extinção do crédito fiscal executado. A pretensão de majoração com base no valor da causa confunde o proveito econômico com o montante da execução, o que não se aplica em hipóteses de exclusão de sócio da lide.

6. A tentativa de rediscussão do montante fixado a título de honorários revela inconformismo com o mérito da decisão, sendo incabível na via estreita dos embargos declaratórios, que não comportam efeitos infringentes na ausência de vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, apenas para afastar a fundamentação relativa à omissão sobre o § 8º-A do art. 85 do CPC/2015, mantendo-se integralmente a conclusão do acórdão embargado quanto à fixação dos honorários por equidade.

Tese de julgamento
:

1. O erro de premissa quanto à existência de omissão pode ser sanado nos embargos de declaração sem efeitos infringentes, quando demonstrado que a matéria foi efetivamente debatida no curso do processo.

2. A exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem discussão sobre o crédito tributário, atrai a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, com fixação dos honorários advocatícios por equidade.

3. O valor da causa não constitui parâmetro automático para fixação de honorários em casos de proveito econômico inestimável, devendo prevalecer os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.823.641/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003133-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA e outros (2)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DE SÓCIO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ERRO DE PREMISSA RECONHECIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS contra acórdão que, acolhendo embargos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformou decisão anterior para fixar os honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afastando a aplicação do escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015 e do § 8º-A do mesmo artigo. Os embargantes alegam erro de premissa e irrisoriedade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro de premissa quanto à suposta omissão no debate sobre a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC/2015; e (ii) verificar se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais por equidade deve ser revisto por irrisoriedade, à luz do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado erro de premissa quanto à alegada omissão, pois a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC foi previamente debatida nos autos, inclusive com manifestação das partes, razão pela qual os embargos devem ser parcialmente acolhidos para esclarecimento do julgado.

4. O reconhecimento da ausência de omissão não afasta o vício de contradição verificado no acórdão originário, que aplicava simultaneamente critérios de fixação por equidade (art. 85, § 8º) e escalonamento percentual (art. 85, §§ 3º e 8º-A), em desacordo com a jurisprudência do STJ, que estabelece a adoção exclusiva da equidade nos casos de exclusão de sócio sem impugnação ao crédito tributário.

5. O valor fixado de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à natureza do provimento obtido, considerando que não houve redução ou extinção do crédito fiscal executado. A pretensão de majoração com base no valor da causa confunde o proveito econômico com o montante da execução, o que não se aplica em hipóteses de exclusão de sócio da lide.

6. A tentativa de rediscussão do montante fixado a título de honorários revela inconformismo com o mérito da decisão, sendo incabível na via estreita dos embargos declaratórios, que não comportam efeitos infringentes na ausência de vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, apenas para afastar a fundamentação relativa à omissão sobre o § 8º-A do art. 85 do CPC/2015, mantendo-se integralmente a conclusão do acórdão embargado quanto à fixação dos honorários por equidade.

Tese de julgamento
:

1. O erro de premissa quanto à existência de omissão pode ser sanado nos embargos de declaração sem efeitos infringentes, quando demonstrado que a matéria foi efetivamente debatida no curso do processo.

2. A exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem discussão sobre o crédito tributário, atrai a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, com fixação dos honorários advocatícios por equidade.

3. O valor da causa não constitui parâmetro automático para fixação de honorários em casos de proveito econômico inestimável, devendo prevalecer os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.823.641/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS
contra o v. Acórdão que, acolhendo recurso do Estado, reformou a decisão anterior para fixar honorários por equidade em R$ 5.000,00.

Os Embargantes alegam
erro de premissa
, sustentando que a aplicação do art. 85, § 8º-A do CPC já havia sido debatida nos autos, inexistindo a omissão utilizada como fundamento para a reforma do julgado. No mérito, aduzem que o valor fixado é
irrisório
(0,04% do valor da causa de R$ 12,9 milhões), pugnando pela aplicação do piso legal de 10%.

Em contrarrazões, o Estado pugna pela rejeição do recurso, alegando tratar-se de mero inconformismo com o mérito. Defende a manutenção da fixação por equidade, dada a existência de
contradição interna
no julgado anterior e o fato de o proveito econômico ser inestimável (exclusão de sócio sem extinção do crédito).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS
contra o v. Acórdão que, acolhendo recurso do Estado, reformou a decisão anterior para fixar honorários por equidade em R$ 5.000,00.

Os Embargantes alegam
erro de premissa
, sustentando que a aplicação do art. 85, § 8º-A do CPC já havia sido debatida nos autos, inexistindo a omissão utilizada como fundamento para a reforma do julgado. No mérito, aduzem que o valor fixado é
irrisório
(0,04% do valor da causa de R$ 12,9 milhões), pugnando pela aplicação do piso legal de 10%.

Em contrarrazões, o Estado pugna pela rejeição do recurso, alegando tratar-se de mero inconformismo com o mérito. Defende a manutenção da fixação por equidade, dada a existência de
contradição interna
no julgado anterior e o fato de o proveito econômico ser inestimável (exclusão de sócio sem extinção do crédito).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DO § 8º-A DO MESMO DISPOSITIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO SANADAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes para determinar a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, em vez da fixação arbitrada em R$ 5.000,00. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alegou contradição e omissão quanto à inaplicabilidade do § 8º-A do artigo 85 do CPC à Fazenda Pública. LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS apontaram erro material quanto à ausência de atualização da base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento do § 3º do artigo 85 do CPC ou se deve ser realizada por equidade, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo, considerando a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal; e (ii) estabelecer se o § 8º-A do artigo 85 do CPC se aplica à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, quando a exceção de pré-executividade tem por objeto apenas a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, pois o proveito econômico é inestimável.

4. O § 8º-A do artigo 85 do CPC/2015, que prevê a adoção de parâmetros definidos por órgãos de classe para a fixação de honorários por equidade, constitui mera recomendação e não vincula o juiz, que deve decidir conforme os critérios do § 2º do mesmo artigo, garantindo proporcionalidade e razoabilidade.

5. A aplicação do escalonamento previsto no § 3º do artigo 85 do CPC é incompatível com a hipótese de fixação equitativa dos honorários advocatícios, conforme precedentes do STJ, uma vez que a exclusão do sócio não extingue a execução fiscal e não há proveito econômico mensurável.

6. O acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao aplicar o escalonamento do § 3º do artigo 85 do CPC, em desacordo com o entendimento consolidado do STJ, bem como ao não explicitar a inaplicabilidade do § 8º-A do mesmo dispositivo à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecidos e providos. Embargos de declaração opostos por LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA E OUTROS conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Nos casos em que a exceção de pré-executividade tem por objeto exclusivamente a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. O § 8º-A do artigo 85 do CPC/2015 constitui recomendação e não vincula o juiz, devendo a fixação dos honorários por equidade observar os critérios estabelecidos no § 2º do mesmo artigo.

3. O escalonamento previsto no § 3º do artigo 85 do CPC/2015 não se aplica à fixação equitativa dos honorários advocatícios em hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal.

De início,
assiste razão parcial aos Embargantes quanto ao erro de premissa apontado
. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a aplicabilidade do § 8º-A do art. 85 do CPC/15 foi objeto de contraditório prévio, tendo sido as partes intimadas para manifestação antes do primeiro julgamento.

Nesse sentido, acolho os presentes embargos para
esclarecer e integrar a fundamentação
, reconhecendo que não houve "omissão" quanto ao
debate
da matéria no iter processual.

Todavia, tal reconhecimento
não tem o condão de alterar o resultado do julgamento embargado
.

Isso porque o provimento dos embargos do Estado não se fundamentou exclusivamente na omissão do debate, mas, primordialmente, na
contradição interna
verificada no julgado reformado, vício este expressamente consignado no voto condutor ora atacado, conforme se extrai do trecho:
"verifico que o pronunciamento judicial incorreu no alegado vício de contradição/omissão"
.

A
contradição
— vício que autoriza a via dos aclaratórios e sua correção — residia na incompatibilidade lógica de se reconhecer que o caso atraía a
apreciação equitativa
(dado o proveito econômico inestimável pela não extinção do crédito tributário), mas, ato contínuo, aplicar-se critérios objetivos de percentual sobre o valor da causa (§ 8º-A e § 3º), gerando uma antinomia no próprio raciocínio decisório.

Portanto, superada a questão da omissão do debate, subsiste hígido o fundamento da
contradição
, que exigiu a adequação do julgado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

"Quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8°, do CPC/2015" (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC).

Quanto à alegação de que o valor de R$ 5.000,00 seria irrisório frente ao valor da causa (R$ 12.925.141,39), melhor sorte não assiste aos Embargantes.

Reitero que, na hipótese de exclusão de sócio sem extinção da dívida,
o proveito econômico não se confunde com o valor da execução fiscal
.

A Fazenda Pública continua a perseguir a integralidade do crédito contra a empresa devedora. Fixar honorários em percentual sobre o valor da dívida (o que resultaria em mais de R$ 1,2 milhão) violaria os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando a baixa complexidade do incidente e o fato de que o erário não obteve sucumbência quanto ao crédito em si.

O valor de R$ 5.000,00 encontra-se em perfeita consonância com precedentes recentes de Tribunais Pátrios em casos de vulto financeiro similar, onde se buscou evitar a onerosidade excessiva aos cofres públicos em demandas incidentais, como demonstrado nos julgados do TJRJ e TJSP colacionados ao acórdão.

A pretensão dos Embargantes, neste ponto, revela nítido caráter de rediscussão do mérito e da justiça da decisão, o que é vedado na estreita via dos Embargos de Declaração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para
sanar o erro de premissa
e esclarecer que a matéria atinente ao § 8º-A fora objeto de debate prévio, afastando-se a menção à "omissão" deste ponto específico,
mantendo-se, contudo, a conclusão do Acórdão embargado em todos os seus termos
, com fulcro na correção da
contradição
interna verificada, preservando-se a fixação dos honorários por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar